Tribunal: TJDFT
Processo: 0739411-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739411-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA e NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA PACIENTE: DARLAN DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 54.559, em favor de DARLAN DIAS DA SILVA, preso desde 8/6/2022, pela prática do delito descrito no artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 116/155). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea. Afirmam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filho menor que dele depende economicamente. Pontuam que a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência e manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 108/109). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada a documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 111/155), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado (fls. 116/155). O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme pontificou a MM. Juíza ao proferir sentença condenatória: “(...) persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR”. Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto do delito de tráfico desempenhado pelo paciente, além do fato de ser reincidente são fundamentos idôneos para respaldar a segregação cautelar. A propósito, em situação análoga, esta Corte de Justiça já decidiu que: “Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso” (Acórdão 1687780, 07004205520238079000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e filho menor que dele depende financeiramente, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Assim sendo, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de setembro de 2023 10:25:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora